Tribunal: TJDFT
Processo: 0700012-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONVIVÊNCIA AVOENGA. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para conceder à avó paterna o direito de ter o neto consigo no 2o e 4o finais de semana de cada mês, das 9h do sábado às 18h do domingo.

2. Consoante rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, incabível o manejo de agravo de instrumento para atacar decisão que defere gratuidade de justiça.

3. A antecipação da tutela será concedida nas hipóteses em que restar positivada a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. O parágrafo único do art. 1.589 do Código Civil assegura o direito de visitação avoenga como forma de garantia da convivência familiar e manutenção dos vínculos afetivos entre ascendentes e descendentes.

5. In casu, a possibilidade de regulamentação das visitas paternas na ação de guarda e a proximidade da residência do genitor com a da avó paterna não tem o condão de suprimir o direito de visitação avoenga.

6. A fixação do regime de visitas deve observar o melhor interesse da criança, de forma que não reduza o convívio ou promova o afastamento prolongado do menor em relação aos genitores.

7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado.